Tribunal: TJBA
Processo: 8003490-55.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003490-55.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO WAGNER PINCHEMEL AMORIM e outros

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS, PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
WALTER CASTRO BONFIM, EUVALDO SANTOS AZEVEDO FILHO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Rural. Alegação de nulidade do título por vício de vontade (erro). Ônus da prova. Impugnação genérica ao valor exequendo. Ausência de demonstrativo de cálculo. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos devedores, mantendo a higidez do título executivo (cédulas de crédito rural) e do valor exequendo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o negócio jurídico que deu origem ao título executivo é anulável por vício de vontade, notadamente erro decorrente de suposta fraude praticada por ex-gerente da instituição credora; e
(ii) saber se é possível o acolhimento da alegação de excesso de execução quando ausente a indicação das cláusulas abusivas e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende correto.

III. Razões de decidir
3. O erro, como vício de vontade, deve ser devidamente comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não bastando meras afirmações genéricas de fraude, sobretudo quando incontroversa a assinatura das cédulas de crédito e demonstrado o efetivo crédito dos valores na conta dos devedores.
4. A alegação de vulnerabilidade técnica não se sustenta diante da comprovação de que uma das apelantes possui experiência profissional em instituição financeira, circunstância que afasta a presunção de desconhecimento do conteúdo do negócio jurídico.
5. A impugnação ao valor exequendo formulada de modo genérico, sem indicação específica de cláusulas abusivas, contraria a Súmula 381 do STJ.
6. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.
7. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A anulação do negócio jurídico por vício de vontade exige prova concreta do erro alegado, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.”
“2. A alegação de excesso de execução depende da indicação do valor correto e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição.”
“3. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 373, I, 525, §§ 4º e 5º, 1.012, caput, e 85, § 11;
CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2019, DJe 12.06.2019; e precedentes correlatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.